Tribunal: CARF
Processo: 14041.001268/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.001268/2007-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.280 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2020
Recorrente
JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
COFINS.
PRINCIPAL
RECONHECIDO
E
RECOLHIDO
PELO
CONTRIBUINTE APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA DE OFÍCIO.
Pagamentos efetuados dentro do prazo estipulado nos Autos de Infração não
caracterizam denúncia espontânea, excludente da responsabilidade por
infrações. Deve ser aplicada multa de oficio no percentual de 75% sobre as
insuficiências de recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
02.
Nos moldes do que dispõe a súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado ao caráter
confiscatório da multa de ofício, e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001268/2007-71
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.001268/2007-71
Acórdão n.o 3002-001.280
S3-TE02
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 417/418 dos
autos:
Tratam-se de Autos de Infração com exigência tributária da contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — Cofins (fls. 3/11) e da contribuição para o
Programa de Integração Social — PIS/Pasep (fls. 17/22), incluindo o principal, multa
de oficio proporcional (75%) e juros de mora, calculados até 31/10/2007, conforme
demonstrativos consolidados às fls. 3 e 17, totalizando R$ 118.442,51 de débitos.

Segundo a descrição dos fatos no Auto de Infração, os lançamentos decorreram
de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, que constatou que o contribuinte deixou de declarar em
DCTF débitos relativos à Cofins e ao PIS sobre o Faturamento, devidos durante o ano-
base 2002, conforme planilhas de cálculo localizada à fl. 8 do Termo de Verificação
Fiscal. Os Autos de Infração pela falta de recolhimento da Cotins e do PIS foram
elaborados com os mesmos elementos de prova.
Cientificado, via postal, das exigências em 05/12/2007 (fl. 23), o sujeito passivo
apresentou em 04/01/2008, impugnação parcial dos autos de infração às fls. 198/397,
contestando o feito fiscal e pedindo a anulação do lançamento tributário, com os
argumentos a seguir expostos.
Em relação ao Auto de Infração da Cofins, os lançamentos referem-se aos fatos
geradores de janeiro, fevereiro e agosto de 2002. Em sua impugnação, a contribuinte
alega que:
• as diferenças apuradas nos meses de fevereiro e agosto de 2002 (R$ 72,50 e
R$ 11,20) foram recolhidas, dentro do prazo estabelecido no Auto de Infração;
• a diferença apurada no mês de janeiro, no valor de R$ 37.775,16, refere-se a
Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme cópia do Siafi, emitido pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da DIPJ retificadora.
O sujeito passivo aponta a existência dos seguintes erros no termo de
Verificação Fiscal:
• comparativo IRPJ — DIPJ x DCTF (fl. 6) — não existe a diferença apontada
para o mês de dezembro. A RFB deveria ter considerado como valor correto para o
referido mês R$ 210.597,74, mesmo valor apresentado na DCTF, e não os R$
21.597,74 considerados;
• comparativo Cofins (fl. 07) — o valor da DIPJ para o mês de Janeiro (R$
73.571,46) foi retificado;
• comparativo PIS (fl. 07) - o valor da DIPJ para o mês de dezembro (R$
24.660,02) foi retificado;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.001268/2007-71
Acórdão n.o 3002-001.280
S3-TE02
Fl. 2

A impugnante alega que não existe recolhimento a menor quanto ao PIS e à
Cofins, visto que apresentou DIPJ retificadora, corrigindo os valores para o período
fiscalizado.
Além disso, entende não ser cabível a imputação da Multa de Oficio pelo fato
de não ser exigível o principal, pelo seu caráter confiscatório e por não ter sustentação
jurídica válida.
Do mesmo modo, defende não serem cabíveis os juros de mora, já que ficou
demonstrada a inexistência do principal.
Diante das considerações apresentadas, a contribuinte requer que os Autos de
Infração sejam declarados improcedentes, cancelando-se os lançamentos efetuados.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 208/213), os documentos
listados à fl. 213, que são: procuração, documento de identificação, atos societários, auto de
infração, DARF’s, DCTF retificadora e recibo de entrega, DIPJ retificadora e recibo de entrega
(fls. 214/407).
Consta dos autos termo de revelia e carta cobrança (fls. 410/412), declarados
nulos posteriormente (fl. 413).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte o lançamento, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 415/421):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002
COFINS - DIFERENÇA ENTRE VALOR APURADO EM DIPJ E DECLARADO EM
DCTF.
Pagamentos efetuados dentro do prazo estipulado nos Autos de Infração não
caracterizam denúncia espontânea, excludente da responsabilidade por infrações. Deve
ser aplicada multa de oficio no percentual de 75% sobre as insuficiências de
recolhimento.
RETENÇÃO NA FONTE POR ÓRGÃO PÚBLICO.
Deduções efetuadas com valores retidos na fonte por órgãos públicos extinguem a
exigibilidade do crédito tributário.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não são detentores de competência para apreciar
argüições de inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO POR
INEXISTÊNCIA DO PRINCIPAL.
Pagamentos e retificações de declarações efetuados depois da lavratura do Auto de
Infração não são espontâneos, nem excludente da responsabilidade por infrações. São
cabíveis a aplicação tanto da multa de ofício quanto dos juros de mora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.001268/2007-71
Acórdão n.o 3002-001.280
S3-TE02
Fl. 2,5

Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aos lançamentos de PIS efetuados sobre as diferenças entre os valores apurados em
DIPJ e os declarados em DCTF, aplica-se o decidido em relação ao auto de infração da
Cofins, formalizado a partir da mesma matéria fática.
Lançamento Procedente em Parte
Constam demonstrativos às fls. 425/428 dos autos.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 08/01/2009 (vide AR à fl.
433 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 05/02/2009, Recurso Voluntário (fls.
437/442).
Em seu recurso, o contribuinte alegou que o entendimento consignado no acórdão
estaria equivocado no tocante às afirmações que deveria ser aplicada multa de 75% sobre as
insuficiências de recolhimento e de que aquele órgão julgador não teria competência para
apreciar arguições de inconstitucionalidade. Como fundamentos, argumentou que realizou as
retificações necessárias e apresentou as declarações retificadoras, e que teria restado comprovada
a inexistência de recolhimento a menor dos tributos. Além disso, afirmou que teria pago a multa
referente às contribuições e que não seria cabível aplicação de multa de ofício e juros de mora,
por ser indevido o principal, ter caráter confiscatório e não ter sustentação jurídica válida.
Ao fim, pediu o recebimento do recurso para o fim de:
a) CANCELAR o auto de infração, em virtude da INEXISTÊNCIA da MULTA de
ofício e de juros de mora referente às contribuições para a COFINS relativa aos fatos
geradores de fevereiro e agosto de 2002, porque pagos corretamente, tanto da COFINS
como do PIS;
b) entendendo este Egrégio Conselho que não é o caso de nulidade, que seja decretada a
IMPROCEDÊNCIA total do referido Auto de Infração com a decretação do
cancelamento integral do mesmo;
Juntou com o seu recurso: procuração, documento de identificação da advogada
signatária e estatuto social (fls. 443/454).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.001268/2007-71
Acórdão n.o 3002-001.280
S3-TE02
Fl. 3

Consoante acima narrado, a DRJ julgou procedente em parte os lançamentos
impugnados, nos seguintes termos: (i) cancelou os lançamentos de PIS de dezembro de 2002 (R$
6.861,72) e de COFINS de janeiro de 2002 (R$ 37.775,21); (ii) manteve a cobrança da
integralidade da multa de ofício lançada referente à contribuição da COFINS quanto aos fatos
geradores de fevereiro e agosto de 2002 (valores exigidos de R$ 72,50 e R$ 11,20), cujo
principal fora recolhido pelo próprio contribuinte, porém, com multa de 20%, ao invés da multa
de 75% (vide extratos às fls. 423/424 dos autos). Permaneceu exigível, portanto, a diferença de
R$ 5,51 e R$ 0,89, conforme demonstrativo de débito à fl. 432.
É sobre esta diferença, então, que versa o Recurso Voluntário interposto.
Em suas razões recursais, o contribuinte alega que, diferente do que consta da
decisão recorrida, a Recorrente teria efetuado o recolhimento da multa referente ao PIS e à
COFINS. Defende, ainda, que não seria cabível a multa de ofício pelo fato de não ser exigível o
principal, pelo seu caráter confiscatório e por não ter sustentação jurídica válida.
De pronto, é de fácil constatação a improcedência das alegações apresentadas pelo
contribuinte.
Conforme se extrai do demonstrativo de vinculação constante de fls. 425/426 dos
autos, é possível se constatar que o recolhimento realizado pelo contribuinte não logrou quitar a
integralidade do crédito exigido, tendo restado uma diferença a pagar nos valores de R$ 5,51 e
R$ 0,89.
Quanto à alegação de que não seria cabível a multa de ofício pelo fato de não ser
exigível o principal, denota-se que este fundamento recursal sequer se amolda à hipótese dos
autos. Isso porque, como esclarecido acima, todos os valores cujo principal se mostrou inexigível
tiveram as suas respectivas multas canceladas proporcionalmente. Restou exigida a penalidade
tão somente em relação aos valores dos principais que o próprio contribuinte reconheceu como
exigível, tanto que procedeu ao seu recolhimento após a lavratura do auto de infração.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, argumento este
que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto à alegação de inexistência de sustentação jurídica válida para a
cobrança da multa de ofício, ao contrário do que defende o contribuinte, a multa imposta no
presente caso não apenas possui previsão legal, como foi corretamente aplicada pela autoridade
fiscal no presente caso. Por outro lado, verifica-se que o contribuinte não traz em seu recurso
nenhuma argumentação apta a abalar a conclusão a que chegou a DRJ na decisão recorrida, a
qual há de ser mantida por seus próprios fundamentos.
Da conclusão
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14041.001268/2007-71
Acórdão n.o 3002-001.280
S3-TE02
Fl. 3,5

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado ao caráter
confiscatório da multa de ofício, e, na parte conhecida, de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital